Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança, via constitucional célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal.
2. A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo e viola os arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso.
3. Cuida-se de omissão administrativa abusiva e ilegal, porquanto o administrado tem o direito de obter resposta definitiva, em prazo razoável, quando provoca a Administração Pública por meio de requerimento administrativo.
4. Recurso conhecido e não provido.